Tribunal: TJSP
Processo: 2081902-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-12
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Discussão sobre nulidade de contratos de empréstimo consignado. Pretensão de suspensão dos descontos em benefício previdenciário. Determinação de depósito dos valores controvertidos e usufruídos. Decisão mantida. Recurso improvido.